Tribunal: TJMT
Processo: 0003041-37.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0003041-37.2010.811.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A.
RECORRIDO: ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 8510455):
“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSIMIDOR - CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO - POSSIBILIDADE – JUNTADA DE CONTA GRÁFICA DO FINANCIAMENTO – DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DO BTN (41,28% e 42,72%) NOS CONTRATOS RURAIS NOS MESES DE MARÇO DE 1990 E JANEIRO DE 1989, RESPECTIVAMENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICADO DE FORMA EQUITATIVA E PROPORCIONAL - RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
“A União, por força da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil, nos termos da MP n. 2.196/2001, assumiu a posição de credora, passando a ter legítimo interesse jurídico e econômico na ação revisional das cédulas de crédito rural e respectivos encargos que deram origem ao valor que lhe foi cedido. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de garantidor dos créditos cedidos, também possui legitimidade passiva para a ação revisional.” – Precedente (REsp 1267905/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015)
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.
Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28% e no período de janeiro de 1989, o percentual de 42,72%.
“Para a revisão do conteúdo das cláusulas contratuais do instrumento de contrato bancário, para verificar a ocorrência de abusividades e excessividades, mostra-se desnecessária a apresentação de CONTAS GRÁFICAS ou até mesmo realização de prova pericial contábil.” – Precedente - (N.U 0114367-06.2013.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013)
Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
É de ser mantido o valor dos honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa e proporcional. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação no 0003041-37.2010.811.0003, Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 03/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 23322997.
Alega violação ao artigo 2.028 do CC c/c 206, §3o, IV do CPC, ao argumento que se aplica o prazo trienal para contagem da prescrição de repetição de indébito de contrato de cédula rural, aponta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV e artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, em vista da negativa da prestação jurisdicional, indica também os artigos 141 e 492 do CPC, suplicando pela reforma do julgamento para que se reconheça que condenação excedeu a pretensão da parte autora (decisão ultra petita) e, por fim, afirma ilegalidade na aplicabilidade do artigo 6o da Lei 8.088/90 e Lei 4.595/64.
Recurso tempestivo (ID. 26762961).
Contrarrazões ofertadas nos ID’s. 28473451 e 32000990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV e artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV e artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou de pontos relevantes para o deslinde do feito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos supracitados, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao do artigo 6o da Lei 8.088/90 e Lei 4.595/64, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Aplicação do Tema 919 do STJ.
A parte Recorrente busca dirimir qual é o prazo prescricional na ação de repetição de indébito de cédula de crédito rural.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.361.730/RS, tema 919) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art.177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028, desse último Diploma Legal; e ainda, que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que para as cédulas que não estão prescritas o prazo é vintenário do CC/16, contando o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data do pagamento.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 919), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII